Tribunal: TJDFT
Processo: 0054279-20.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE A PRESCRIÇÃO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICÁVEL ART. 777 DO CPC DE 1973. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação ajuizada pelo exequente contra sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o Cumprimento de Sentença, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.
2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de locação de imóvel urbano possui prazo prescricional trienal expressamente previsto no art. 206, § 3o, I, do CC.
3. Não se aplica o art. 777 do CPC/1973 na espécie, uma vez que, além de não haver motivo para suspender o presente feito em razão de ação de insolvência ajuizada contra o fiador - que não é devedor executado neste processo, também não existe correspondente teor do art. 777 do CPC/1973 no diploma processual vigente, considerando que insolvência foi proposta na constância do CPC de 2015.
4. Apelação conhecida e desprovida.